Tribunal: TJDFT
Processo: 0704979-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0704979-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREIA CHAVES DE SOUZA EMERICK APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ANDREIA CHAVES DE SOUZA EMERICK contra sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em sede ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada contra ASSEFAZ - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, revogou a antecipação de tutela e JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, nos termos do artigo 487, I do CPC. É o relato do essencial. Evidente o equívoco na distribuição eletrônica do referido recurso neste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT, eis que, nos termos do art. 1.010, “caput”, do CPC, a apelação deve ser interposta por petição dirigida ao Juízo de primeiro grau. No particular, verifica-se que a autora protocolou idêntica peça recursal perante o d. Juízo “a quo”, e os autos encontram-se aguardando os procedimentos processuais previstos nos §§ 1o, 2o e 3o, do artigo supracitado. Pelo exposto, com apoio no art. 932, inc. III, do CPC, não conheço da Apelação Cível em epígrafe. Proceda-se ao cancelamento da distribuição. P. I. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator